Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO INDIRETA POR OFICIAL DE JUSTIÇA (SEM ADENTRAR AO IMÓVEL). IMPUGNAÇÃO. DISCREPÂNCIA COM LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação do exequente e homologou a avaliação indireta do imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça, no valor de R$ 100.000,00. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão, de modo a adotar o valor estipulado no laudo pericial do especialista, o qual fixou o valor do imóvel em R$ 75.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, diante da discrepância entre os valores obtidos na primeira avaliação indireta, realizada por Oficial de Justiça, e no laudo técnico elaborado por profissional especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 872 e 873, inciso III, ambos do CPC, é juridicamente possível nova avaliação do imóvel em questão, porquanto o agravante trouxe fundamentação suficientemente capaz de levantar dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que retrata, possivelmente, um valor díspar do imóvel, consoante pesquisa mercadológica.
4. O Oficial de Justiça não teve acesso ao interior do imóvel e promoveu a avaliação apenas indireta do bem, com base em pesquisas junto a corretor da região e em sites imobiliários. 4.1. A avaliação do imóvel alegada pelo agravante e a alegada pelo Oficial de Justiça são bastante destoantes, sendo que o Oficial de Justiça não adentrou no interior do bem para observar o estado de conservação, a pintura e os revestimentos utilizados. 4.2. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.3. Assim, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por Oficial de Justiça, devendo ser proporcionada a observação interna do imóvel, para que todas as características do bem sejam levadas em consideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Diante da discrepância entre os valores apresentados pelo interessado e pelo avaliador judicial, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução, não ficando o Sr. avaliador adstrito ao valor sugerido pelo agravante”.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 872 e 873, inciso III, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07165872120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 31/8/2022.